Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726319-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRENDA OLIVEIRA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que determinou a comprovação da constituição da agravada em mora, mediante correspondência efetivamente recebida ou protesto, como condição para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega que a agravada se encontra inadimplente quanto às parcelas de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária. Acresce que o veículo financiado não pertence à agravada, mas ao credor-fiduciário agravante, de modo que a ausência de pagamento das prestações deve resultar na sua busca e apreensão. Aduz que há risco de danos, ocultação ou transferência do bem a terceiros. Sustenta que a constituição em mora foi demonstrada por meio do envio de notificação ao endereço residencial da agravada, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, ainda que não recebida em razão de ausência momentânea da destinatária. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a busca e apreensão do veículo. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão para afastar a determinação de emenda à petição inicial e recebê-la, confirmando-se a ordem liminar de busca e apreensão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal, haja vista que a notificação endereçada à agravada não foi efetivamente recebida por ela, nem por qualquer outra pessoa. Em juízo perfunctório, tem-se como atendido o requisito previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, com o recebimento da notificação, por qualquer pessoa, no endereço indicado pelo devedor-fiduciante como sendo sua residência, mas não pelo mero envio de correspondência, devolvida pelos Correios. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA. AUSÊNCIA. 1. O mero envio da notificação extrajudicial pelos correios não comprova a mora, sendo necessária a sua entrega, ainda que a terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69 2o §2o). 2. Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão 1360299, 07508123820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator